Tribunal: TJSP
Processo: 2028598-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. cominatória c.c. indenizatória. Deferimento de tutela de urgência para compelir o réu a suspender os descontos mensais relacionados ao mútuo em questão, e a se abster de incluir o nome do autor em cadastros restritivos, sob pena de incidir em multa cominatória de R$ 5.000,00, "por ato

Ementa:
Agravo de instrumento. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. cominatória c.c. indenizatória. Deferimento de tutela de urgência para compelir o réu a suspender os descontos mensais relacionados ao mútuo em questão, e a se abster de incluir o nome do autor em cadastros restritivos, sob pena de incidir em multa cominatória de R$ 5.000,00, "por ato de cobrança". 1. Recurso inepto na passagem em que se insurge contra o deferimento da tutela de urgência, por vistoso descumprimento ao princípio da dialeticidade. Peça recursal que, com efeito, não combate o raciocínio adotado pelo juiz para deferir o pedido de tutela provisória, limitando-se a afirmar que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Cenário equivalendo a recurso desprovido de razões. 2. Irresignação improcedente quanto ao mais. Multa cominatória que encontra fundamento legal expresso no art. 537 do CPC, e que nada tem de exagerado para uma instituição financeira do porte do réu, ainda mais porque a respectiva incidência não é diária, mas por cada ato que porventura for realizado em descumprimento à ordem judicial. Efetiva incidência da multa e respectivo montante global que, toda forma, poderão ser discutidos na oportunidade de que trata o art. 537, § 1o, I, do CPC, se for o caso.

Conheceram apenas em parte do agravo e, na parte conhecida, negaram provimento ao recurso.